Tribunal: TJES
Processo: 5001639-73.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001639-73.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS. ENQUADRAMENTO. ESTABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. EC Nº 51/2006. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há deficiência de fundamentação do julgado, eis que as questões foram abordadas do julgado recorrido e devidamente impugnada neste momento pela via recursal adequada, o que inviabiliza a declaração de nulidade pretendida.

2. O município de Linhares tem legitimidade para figurar no polo passivo da lide, embora seja a autarquia municipal responsável pela administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), é o ente público municipal quem detém a competência para determinar o enquadramento dos servidores no referido instituto.

3. Segundo a jurisprudência deste sodalício
“[...]A Emenda Constitucional nº 51, de 14 de fevereiro de 2006, não conferiu estabilidade aos agentes comunitários de saúde que anteriormente se submeteram a processo seletivo para ingresso nos quadros temporários da Administração Pública.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 5008291-02.2023.8.08.0000, Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 08/Feb/2024)

4. A Lei nº. 11.350/2006, com o intuito de regularizar a situação dos profissionais em atividade na data da promulgação da Emenda Constitucional nº. 51/2006, trouxe regras transitórias que dispensam novo processo seletivo público para os contratados por seleção pública anterior.

5. Não há como acolher a pretensão autoral ante a ausência de prova de que tenha se submetido a processo seletivo anterior à Emenda Constitucional nº. 51/2006, ainda que simplificado, nos termos exigidos pela Constituição Federal e pela lei regulamentadora.

4. Recurso provido, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Vitória, 17 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5001639-73.2023.8.08.0030

Apelante: Município de Linhares/ES

Apelado: Sind. dos Trab. da Saúde no Estado do Espírito Santo - SINDSAÚDE/ES

Relator: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares/ES que, de ofício, homologou o reconhecimento do pedido formulado na inicial, extinguindo o feito, com base no art. 487, III, do CPC. (ID. 10302689)

Em suas razões, o apelante alega basicamente que
“[...]deixou claro, tanto em sua manifestação anterior, quanto na sua peça de contestação, que a referida diligência administrativa não implica no reconhecimento jurídico do pedido, uma vez que pleiteou a declaração de inconstitucionalidade incidental da Lei Municipal nº 3.433/2014 em controle difuso[...]”
. Aduz que é parte ilegítima na demanda, a ocorrência da prescrição quinquenal, bem como que os agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias não possuem estabilidade. Além disso, impugnou a gratuidade da justiça deferida em favor do recorrido para, por fim, requerer a nulidade da sentença. (ID. 10302691)

Contrarrazões pela gratuidade da justiça. (ID. 10302693)

É, no que importa, o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória, 03 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre recurso de apelação cível interposto contra sentença que, de ofício, homologou o reconhecimento do pedido formulado na inicial, extinguindo o feito, com base no art. 487, III, do CPC. (ID. 10302689)

Inconformado, o apelante alega basicamente que
“[...]deixou claro, tanto em sua manifestação anterior, quanto na sua peça de contestação, que a referida diligência administrativa não implica no reconhecimento jurídico do pedido, uma vez que pleiteou a declaração de inconstitucionalidade incidental da Lei Municipal nº 3.433/2014 em controle difuso[...]”
. Aduz que é parte ilegítima na demanda, a ocorrência da prescrição quinquenal, bem como que os agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias não possuem estabilidade. Além disso, impugnou a gratuidade da justiça deferida em favor do recorrido para, por fim, requerer a nulidade da sentença. (ID. 10302691)

Pois bem.
De logo consigno que não vislumbro mácula por ausência de fundamentação do julgado como alega o ente público em seu apelo, eis que as demais questões foram abordadas do julgado recorrido e devidamente impugnada neste momento pela via recursal adequada, o que inviabiliza a declaração de nulidade pretendida.

Também não há que se falar em ilegitimidade passiva do Município de Linhares, uma vez que o IPASLI, embora seja autarquia municipal responsável pela administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), é o ente público municipal quem detém a competência para determinar o enquadramento dos servidores no referido instituto.

Em relação à matéria de fundo propriamente dita,
diz respeito à possibilidade ou não de efetivação dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias do Município de Linhares/ES na condição de estatutários junto ao Instituto de Previdência do Município de Linhares/ES.

Quanto ao tema, deve ser ressaltado que
“[...]A Emenda Constitucional nº 51, de 14 de fevereiro de 2006, não conferiu estabilidade aos agentes comunitários de saúde que anteriormente se submeteram a processo seletivo para ingresso nos quadros temporários da Administração Pública.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 5008291-02.2023.8.08.0000, Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 08/Feb/2024)

Nada obstante, anoto que a
Lei nº. 11.350/2006, com o intuito de regularizar a situação dos profissionais em atividade na data da promulgação da Emenda Constitucional nº. 51/2006, trouxe regras transitórias que dispensam novo processo seletivo público para os contratados por seleção pública anterior, nos seguintes termos:

"Art. 9º A contratação de Agentes Comunitários de Saúde e de Agentes de Combate às Endemias deverá ser precedida de processo seletivo público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para o exercício das atividades, que atenda aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

§ 1º Caberá aos órgãos ou entes da administração direta dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios certificar, em cada caso, a existência de anterior processo de seleção pública, para efeito da dispensa referida no parágrafo único do art. 2
o
da Emenda Constitucional no 51, de 14 de fevereiro de 2006, considerando-se como tal aquele que tenha sido realizado com observância dos princípios referidos no caput. (Renumerado do Parágrafo único pela Lei nº 13.342, de 2016)

Art 2º Após a promulgação da presente Emenda Constitucional, os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias somente poderão ser contratados diretamente pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios na forma do

§ 4º do art. 198 da Constituição Federal
, observado o limite de gasto estabelecido na Lei Complementar de que trata o art. 169 da Constituição Federal.

Parágrafo único. Os profissionais que, na data de promulgação desta Emenda e a qualquer título, desempenharem as atividades de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias, na forma da lei, ficam dispensados de se submeter ao processo seletivo público a que se refere o

§ 4º do art. 198 da Constituição Federal
, desde que tenham sido contratados a partir de anterior processo de Seleção Pública efetuado por órgãos ou entes da administração direta ou indireta de Estado, Distrito Federal ou Município ou por outras instituições com a efetiva supervisão e autorização da administração direta dos entes da federação.”
(destaquei).

Com efeito,
“O caput do artigo 9º da Lei Federal 11350/06, ao estabelecer os métodos de avaliação para o processo seletivo, por provas ou provas e títulos, espelhando a regra constitucional do concurso público, consigna os princípios basilares da Administração Pública que devem orientar o ingresso dos agentes comunitários de saúde. Por sua vez, o parágrafo único do artigo 9º da Lei Federal institui condição de aplicabilidade da regra de transição trazida pelo art. 2º, parágrafo único, da EC 51/2006, destinando-se, ambas, a preservar as contratações realizadas com a observância desses princípios, em ordem a garantir a segurança jurídica das relações já consolidadas. Exige-se, dentre outros requisitos, a certificação, pelos Estados, DF e Município, da existência do processo de seleção pública anterior, realizado com a observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.”
(TJ-RS - AC: 70054702790 RS, Relator: Marlene Marlei de Souza, Data de Julgamento: 22/11/2018, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 27/11/2018).

A norma constitucional é clara ao dispor acerca da imprescindibilidade da comprovação de que os profissionais foram contratados em decorrência de aprovação em processo seletivo anterior à data da promulgação da Emenda Constitucional nº. 51, qual seja, 14 de fevereiro de 2006, dispensando-os de novo processo seletivo público.

Na hipótese, o Sindicato autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar a submissão dos substituídos a processo seletivo anterior à promulgação da EC nº. 51, como forma de garantir sua permanência nos quadros públicos do Município de Linhares/ES sem submeter-se a novo processo seletivo.

De acordo com a jurisprudência dos Tribunais Pátrios,
“Diante da inexistência nos autos de documentos aptos a comprovar que os autores participaram de processo seletivo nos moldes do previsto pelo art. 9º da Lei 11.350/06, não há falar em direito à dispensa de submissão a novo processo seletivo para a função de Agente Comunitário de Saúde.”
(TJ-MG – AC: 10086120010649001 MG, Relator: José Antonino Baía Borges, Data de Julgamento: 28/05/2015, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/06/2015).

Assim, não há como acolher a pretensão autoral ante a ausência de prova de que tenha se submetido a processo seletivo anterior à Emenda Constitucional nº. 51/2006, ainda que simplificado, nos termos exigidos pela Constituição Federal e pela lei regulamentadora.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso para, reformando a sentença impugnada, julgar improcedentes os pedidos autorais.

Diante da nova feição sucumbencial, condeno o apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.